Tribunal: TJPA
Processo: 0000151-21.2009.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000151-21.2009.8.14.0022

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSINETE FONSECA PUREZA, MARIA QUITERIA DA CRUZ CHAVES, ZEBINO CARDOSO DE LIMA, KLEBER MARIO FARIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de contratos de financiamento rural firmados com os autores, declarando inexigíveis os valores respectivos, à exceção das quantias efetivamente recebidas, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor. A sentença também distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) estabelecer se a instituição financeira é responsável por fraude praticada por terceiros no curso da contratação; (iii) determinar se há dano moral indenizável; (iv) analisar a correta distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras submetem-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ e do art. 3º, §2º, do CDC, sendo, portanto, legítima sua aplicação ao caso concreto.

4. A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica e econômica dos autores, pequenos produtores rurais com grau limitado de instrução.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, não sendo afastada pela alegação de fraude por terceiro, pois esta configura fortuito interno, conforme estabelece a Súmula 479/STJ.

6. Restou evidenciada falha na prestação do serviço bancário, dada a ausência de procurações válidas que autorizassem terceiros a movimentar contas dos autores e a liberação de valores sem conferência documental adequada, contrariando os próprios protocolos internos do banco.

7. A nulidade dos contratos de financiamento foi corretamente reconhecida, com ressalva das quantias efetivamente recebidas pelos autores, evitando-se o enriquecimento sem causa.

8. Configura-se dano moral indenizável a inclusão indevida dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes, somada à angústia decorrente da possibilidade de perda de propriedades rurais, o que ultrapassa mero aborrecimento e justifica a indenização fixada.

9. A fixação recíproca e proporcional dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §14, do CPC/2015, sendo indevida a compensação. Impõe-se a adequação da sentença para fixar honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor dos autores e 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do banco apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Igarapé-Miri, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, movida por ROSINETE FONSECA PUREZA, MARIA QUITERIA DA CRUZ CHAVES, ZEBINO CARDOSO DE LIMA e KLEBER MARIO FARIAS DE SOUSA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Em face de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, consolidando a tutela antecipada concedida, para:

a) DECLARAR nulidade dos contratos de financiamento (PRONAF) celebrados entre os DEMANDANTES: Rosinete Fonseca Pureza, Zebino Cardoso de Lima, Kleber Maria Farias de Sousa e Maria Quitéria da Cruz Chaves, e o DEMANDADO: Banco do Brasil S/A, razão pela qual torno inexigíveis os valores deles oriundos, a exceção dos valores declaradamente recebidos pelos DEMANDANTES, qual seja: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por Rosinete Fonseca Pureza; R$ 4.172,00 (quatro mil e cento e setenta e dois reais) por Zebino Cardoso de Lima; R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) por Kleber Maria Farias de Sousa; e R$ 4.275,00 (quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais) por Maria Quitéria da Cruz Chaves, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

b) CONDENAR o DEMANDADO indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada DEMANDANTE, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a contar da presente sentença.

Condeno a parte demandada a arca com 50% (cinquenta por cento) das custas judiciais; isenta a parte demandante, ante a gratuidade de justiça.

Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arca com honorários advocatícios sucumbências de seus respectivos patronos.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, pois a contratação teria sido regular e os autores teriam outorgado poderes para que terceiros atuassem em seu nome perante a instituição financeira, inclusive com autorização para movimentação de contas bancárias.

Alega que eventual fraude praticada por terceiros configura caso fortuito externo, excludente de sua responsabilidade civil. Argumenta ainda que o Código de Defesa do Consumidor não deveria ter aplicação ao caso ou, subsidiariamente, que a inversão do ônus da prova foi indevida.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que os fatos narrados não ultrapassariam mero aborrecimento cotidiano, não havendo comprovação de ofensa à dignidade dos autores. Quanto aos danos materiais, sustenta que não restaram demonstrados prejuízos efetivos.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A por suposta fraude na concessão de financiamentos rurais firmados com os autores, pequenos produtores locais, cujos valores teriam sido sacados por terceiros sem autorização ou ciência dos contratantes.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que as instituições financeiras se submetem integralmente à legislação consumerista, conforme dispõe a Súmula 297 daquela Corte Superior: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Essa orientação decorre da expressa previsão contida no artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC, que enquadra a atividade bancária, financeira e de crédito como serviço sujeito às normas de proteção do consumidor. Portanto, não há qualquer dúvida quanto à incidência da legislação consumerista ao caso concreto.

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise da inversão do ônus da prova. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus probatório quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em exame, ambos os requisitos se encontram configurados. Os autores são pequenos produtores rurais de localidade carente, com limitado grau de instrução e experiência, conforme reconhecido na sentença. As alegações trazidas na inicial apresentam verossimilhança, notadamente diante da narrativa de que foram induzidos a assinar documentos sem conhecimento de seu conteúdo, sob argumento de urgência, e de que terceiros realizaram saques sem qualquer autorização válida. A hipossuficiência técnica e econômica dos autores em face da instituição financeira é manifesta, justificando plenamente a inversão do ônus probatório. Assim, cabia ao banco apelante demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de vícios, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto ao mérito propriamente dito, a responsabilidade do banco apelante resta caracterizada.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Essa responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade empresarial desenvolvida, conforme expressa previsão do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento por meio da Súmula 479, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude praticada por terceiro, quando ocorre dentro do ambiente de operações bancárias, caracteriza fortuito interno, integrando o risco do empreendimento, e não exclui a responsabilidade da instituição financeira.

No presente caso, o banco apelante sustenta que os autores teriam outorgado procurações públicas com poderes específicos para que terceiros pudessem movimentar suas contas bancárias e receber os valores dos financiamentos. Entretanto, esse argumento não encontra amparo nos autos. Em audiência de instrução, o próprio preposto do banco declarou expressamente que, para autorizar terceiros a receber recursos ou fazer levantamento de parcelas, é necessária "procuração pública com poderes específicos para essa finalidade", sendo essa uma "norma interna do banco para controle e segurança". Afirmou ainda que, quando há outorga de poderes, "o banco registra no cadastro da conta corrente do outorgante a existência da procuração e arquiva cópia da procuração". Todavia, o preposto confessou que "não sabe se os autores outorgaram procuração". Essa declaração é absolutamente reveladora.

A ausência de apresentação das procurações públicas que o próprio banco afirma serem obrigatórias e indispensáveis para a atuação de terceiros constitui prova contundente da falha na prestação de serviço. Se o banco possui procedimento interno de segurança que exige procuração pública específica, com registro em cadastro e arquivamento de cópia, e não apresenta esses documentos nos autos, nem demonstra que efetivamente conferiu sua existência antes de permitir que terceiros movimentassem as contas dos autores, resta evidenciada a negligência e o descumprimento de seus próprios protocolos de segurança.

A instituição financeira tem o dever de adotar todas as cautelas necessárias para garantir a segurança e a regularidade das operações realizadas em nome de seus clientes, especialmente quando se trata de pessoas com grau limitado de instrução e moradores de localidades carentes, como no caso dos autos.

Ademais, os contratos apresentados pelo banco possuem vícios formais evidentes, pois não contêm assinatura do representante da instituição financeira nem assinatura de testemunhas, conforme apontado na sentença. Essa irregularidade reforça a fragilidade da documentação e a ausência de diligência na formalização dos negócios jurídicos. A instituição financeira, ao permitir que terceiros tivessem acesso às contas bancárias dos autores e realizassem saques sem a devida comprovação documental da autorização válida, violou o dever de cuidado e de conferência documental que lhe incumbe, caracterizando inequívoca falha na prestação de serviços.

Não há, portanto, como acolher a tese defensiva de que a eventual fraude praticada por terceiros constitui excludente de responsabilidade. A fraude ocorreu no âmbito das operações bancárias, diretamente vinculada à deficiência dos controles e procedimentos internos da instituição financeira, configurando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A sentença recorrida reconheceu, com acerto, a nulidade dos contratos de financiamento celebrados, ressalvando os valores efetivamente recebidos pelos autores — R$5.500,00 por Rosinete Fonseca Pureza, R$4.172,00 por Zebino Cardoso de Lima, R$4.350,00 por Kleber Mario Farias de Sousa e R$4.275,00 por Maria Quitéria da Cruz Chaves —, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante. Essa solução encontra-se em perfeita consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações contratuais, preservando o patrimônio de ambas as partes de forma justa e proporcional.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão aos autores. O banco apelante sustenta que não houve ofensa suficiente à dignidade dos autores e que os fatos narrados constituiriam mero aborrecimento cotidiano. Contudo, essa tese não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso. Os autores foram vítimas de fraude, tiveram suas contas bancárias movimentadas por terceiros sem autorização válida, foram cobrados por dívidas que não contraíram de forma consciente e regular, e, conforme relatado na inicial e confirmado na decisão de primeiro grau, tiveram seus nomes lançados indevidamente nos cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Além disso, enfrentaram o risco real de perda de suas propriedades rurais, dada a natureza dos financiamentos contratados com garantia.

Essas circunstâncias ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento. A inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito, por si só, é causa de dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, soma-se a isso a angústia de pessoas simples, de baixa escolaridade, que foram ludibriadas e se viram diante da possibilidade de perder seus bens e seu crédito por dívidas que não assumiram validamente. Tais fatos evidenciam ofensa à dignidade, à honra e ao patrimônio moral dos autores, justificando plenamente a compensação pecuniária.

O valor fixado pela sentença (R$6.000,00 para cada autor), revela-se adequado e proporcional. Observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, o caráter compensatório para a vítima e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, de modo a desestimular a repetição de condutas semelhantes pela instituição financeira. O
quantum
arbitrado não se mostra excessivo nem irrisório, situando-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença aplicou corretamente o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, repartindo os ônus da sucumbência de forma recíproca em razão do acolhimento parcial dos pedidos.

Contudo, merece reforma a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão recorrida, ao estabelecer que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos em razão da sucumbência recíproca, contraria o sistema processual vigente.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 85, parágrafo 14, estabelece que os honorários são devidos pela parte vencida, sendo vedada a compensação quando houver sucumbência recíproca, devendo ser fixados honorários recíprocos e proporcionais ao grau de sucumbência de cada parte.

Considerando o princípio da causalidade e o grau de sucumbência, devem ser fixados honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional. Em favor do patrono dos autores, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Em favor do patrono do banco apelante, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono dos autores e em 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono do banco apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026